Tribunal: CARF
Processo: 10540.721809/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721809/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.311 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
FABIO ROBERTO DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE
Inadmissível modificar a decisão recorrida em grau de recurso com base em
novos fundamentos que não foram objeto de defesa.
ERRO DE FATO NÃO VERIFICADO
Examinada todas as provas trazidas aos autos não foi identificado vício nos
fundamentos da constituição do crédito tributário especialmente quanto ao
cálculo do montante devido.
AVERBAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO NECESSIDADE
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Sum. Carf no 122)
GLOSA DE ÁREA DE PASTAGEM POSSIBILIDADE
Área de pastagem que não for comprovada está sujeita à glosa a juízo da
autoridade tributária.
VALOR
DA
TERRA
NUA
SUBAVALIADO
É
SUJEITO
AO
ARBITRAMENTO
O valor subavaliado declarado do imóvel rural está sujeito ao arbitramento com
base no Sistema de Preço de Terras - SIPT. Laudo de avaliação deve se
submeter às disposições da NBR no 14.653-3.
O ônus probatório do real valor da propriedade é do contribuinte sendo a
arbitragem aplicada excepcionalmente em caso de verificada subavaliação.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
MULTA
PROPORCIONAL
IMPOSSIBILIDADE DE PRONUNCIAMENTO
Tratando de efetiva aplicação de dispositivo legal é defeso ao Carf se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Sum. Carf no 2)
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721809/2013-48
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann júnior, Ana Cláudia
Borges de Oliveira e Wilderson Botto, que deram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
INTRODUÇÃO
E
APROVEITAMENTO
DO
RELATÓRIO
DE
RESOLUÇÃO
Conforme Resolução no 2402-001.092 deste colegiado, fls. 260/268, de
09/09/2021, houve conversão do julgamento em diligência, com a adoção da sistemática de
recursos repetitivos prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II do Regulamento Interno do Carf
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Por bem descrever os fatos jurídicos e ocorrências do processo, adoto os termos
do r. relatório para depois complementá-lo:
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art.
47, §§ 1° e 2°, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário constituído e consignado na Notificação de Lançamento, tendo como objeto o
imóvel denominado Fazenda Capão de Cima (NIRF 6.684.201-8), com área declarada
de 3.300,0 ha, localizado no município de Correntina-BA.
A Fiscalização glosou integralmente:
-
Área de produtos vegetais;
-
Área em descanso;
-
Área com reflorestamento ;
-
Área de pastagens.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

Glosou, ainda, o valor referente às culturas/pastagens cultivadas e melhoradas e
florestas plantadas e alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, arbitrando-o com
base em valor constante do SIPT, resultando em imposto suplementar.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva das áreas de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGEM.
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
DAS
ÁREAS
DE
PRODUTOS
VEGETAIS,
EM
DESCANSO
E
DE
REFLORESTAMENTO - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se essas matérias não impugnadas, por não terem sido expressamente
contestadas nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DOS JUROS.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou Recurso Voluntário sustentando:
a) que o lançamento pode ser alterado e a possibilidade de revisão de ofício de erro de
fato; b) as áreas de preservação permanente e de reserva legal não precisam ser
averbadas na matrícula do imóvel; c) incorreta a glosa da área de pastagem; d)
subavaliação do VTN arbitrado; e) a DRJ não considerou as áreas de produtos vegetais,
em descanso e de reflorestamento; f) multa confiscatória e; g) a impugnação foi
instruída com os documentos necessários.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Decidiu o r. colegiado pela conversão do julgamento em diligência, nos termos da
Resolução no 2402-001.092, conforme o teor abaixo transcrito:
A conclusão do meu voto era no sentido de conhecer em parte do recurso voluntário e,
no mérito, dar parcial provimento para acatar o VTN declarado no Laudo de Avaliação,
no valor de R$ 1.350.000,00.
No entanto, convergi ao entendimento do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - que foi
seguido à unanimidade por esta Turma - no sentido de haver necessidade de
conversão deste julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil: (i) analise o Laudo de Avaliação
Técnica anexado pelo recorrente e conclua pelo cumprimento, ou não, dos
requisitos previstos na NBR14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT); (ii) bem como informe qual o valor do VTN constante no Laudo de
Avaliação para os anos de 2008, 2009 e 2010.
Diante da proposta de conversão do julgamento em diligência, deixo de analisar, por
ora, as demais alegações recursais.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.
RESULTADO DA DILIGÊNCIA
Conforme consta da Informação Fiscal de fls. 283/292, a autoridade tributária
entendeu, com exposição de fatos e fundamentos jurídicos, que o laudo de avaliação técnica,
exercício 2010, corresponde ao valor de R$ 1.227.152,42, sendo que não observa
integralmente os requisitos previstos na NBR 14.653-3.
O recorrente foi notificado do resultado da diligência em 01/02/2022, conforme
fls. 293/294, sendo dada oportunidade para manifestação, feita pelo interessado a fls. 276 e ss.
Em síntese, o autuado discorre sobre o valor de terra nua, requerendo a juntada de
documentos para esclarecer sobre o tributo de transmissão, ao argumento de provar o excesso de
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

avaliação do VTN arbitrado na inicial, requerendo nova diligência com vistas a esclarecer como
foi apurado o valor contido no campo “outros” do CIP e como o órgão chegou ao VTN por
aptidão agrícola previsto no art. 12§1o, inciso II da Lei no 8.629, de 1993.
O retorno ao Carf ocorreu em 04/03/2022, fls. 295.
Consta a fls. 297 que não houve a manutenção do agrupamento repetitivo, donde
foi posteriormente distribuído, por sorteio, a este relator.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
ADMISSIBILIDADE

O recurso voluntário interposto, juntado a fls. 111 e ss, é tempestivo e obedece
aos requisitos legais, porém, tal como observado na Resolução no 2402-001.092, há que ser
conhecido em parte em face de preclusão, nos termos do art. 17 c/c art. 16, III do Decreto no
70.235, de 1973, ao que adoto a ratio decidendi do voto do relator:

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo; no entanto, deve ser conhecido em parte, conforme
abaixo demonstrado.
Das alegações recursais
Da áreas de produtos vegetais, em descanso e de reflorestamento
Deixo de conhecer o recurso voluntário quanto às áreas de produtos vegetais, em
descanso e de reflorestamento, uma vez que não foram impugnadas e não ser
conhecidas nesta instância de julgamento em face da preclusão, conforme dicção dos
arts. 16, III, e 17 do Decreto n° 70.235/72.
Com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão de primeira instância e
provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segunda instância. A
finalidade do recurso é devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das
mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeira instância. Dito isso, tem-
se por inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão recorrida com base em
novos fundamentos que não foram objeto da defesa.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito
da recorrente conhecido, neste ponto.(grifo do autor)
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

Não obstante, há nos autos questão preliminar indispensável ao deslinde da
controvérsia.
Portanto, deixo de conhecer as argumentações quanto às áreas de produtos
vegetais, em descanso e de reflorestamento.
PRELIMINAR

 Erro de fato – possibilidade de revisão de ofício - Laudo Técnico de
Avaliação – Instrução da peça impugnatória

O recorrente aduz a possibilidade de retificação de sua declaração, DIRT 2010,
para adequação ao valor obtido em laudo técnico de R$ 1.450.000,00, fls. 118:

Ante o exposto, o recorrente através deste Recurso Voluntário de Primeira
Instância postula aos Eméritos Julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda, a reforma da decisão da Delegacia da RFV de
Julgamento em Vitória da Conquista, para aceitar a retificação da Declaração do
ITR 2010, apresentada pelo Contribuinte-recorrente, acatando o VTN de R$
1.450.000,00 conforme laudo técnico apresentado com todas as características sobre o
imóvel rural e, o reconhecimento do imposto) devido nesta retificação, anulando o valor
excessivo do arbitramento do imóvel rural procedido pelo fisco, como medida de direito
e de justiça, estaria retirando a questão da espontaneidade.(grifo do autor)

Mais a frente, alega também que a decisão a quo não aceitou as provas
apresentadas (instrução da peça impugnatória), entendendo ser importante para sua defesa a
análise destas, em especial o laudo técnico, fls. 131:

Das considerações do processo impugnado a delegacia da Receita Federal de Recursos
em Vitória da Conquista/BA, optou por julgar improcedente a impugnação
referente ao lançamento consubstanciado na Notificação n° 05103/00049/2013,
relativo ao exercício de 2010 deixando de fazer justiça, já que sua decisão baseou-se
no fato de não receber as provas apresentadas, tais como laudo técnico de Eng.
Agrônomo e de Empresas vinculadas ao Ramo Imobiliário, mantendo-se o arbitramento
de valores excessivos, apresentados pelo fisco, no auto de lançamento impugnado.

Com o retorno de diligência, mister destacar que houve substancial análise do
laudo, fls. 283 e ss, inferindo à autoridade tributária variadas distorções aos requisitos previstos
na NBR 14653-3, entendo, de modo claro e cristalino, ser indevida a retificação da declaração,
com vistas ao aceite de valor constante do laudo.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

Nessa mesma linha de raciocínio, ao examinar o alegado erro de fato suscitado em
preliminar, já que fere componente fundamental da exação, nos termos em que prescreve o art.
142 da Lei no 5.172, de 1966 – Código Tributário Nacional, especialmente em relação ao poder-
dever da autoridade tributária determinar o quantum devido, compreendo que a notificação de
fls. 3 e ss preenche todos os componentes necessários do supracitado artigo da norma geral em
referência, mais que isso, também observa os requisitos constituintes do crédito tributário, a
rigor, in casu, do art. 11 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, descabida a preliminar.
MÉRITO

 Alegação de que as áreas de preservação permanente e de reserva legal não
precisam ser averbadas na matrícula do imóvel

Aduz a alegação recursal que a legislação e normativos vigentes, inclusive os
manuais de orientação ao contribuinte, não obrigam à averbação deste dado na matrícula do
imóvel.
Primeiramente, cumpre destaque que, para além da obrigação estar definida em
norma, art. 17-O, §1o da Lei no 10.165, de 2000, a utilização de Ato Declaratório Ambiental –
ADA, para efeito de redução do valor do imposto em estudo, pode ter sua falta suprida pela
averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel, conforme Súmula Carf no 122,
abaixo transcrita:

(Sum. Carf no 122)
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).

Em exame às cópias documentais juntadas aos autos após manifestação do
recorrente, fls. 278/281, quanto aos termos da informação fiscal que resultou da diligência,
primeiramente faço a admissão desta prova para julgamento, nos termos em que reza o art. 16,
§4o, b do Decreto no 70.235, de 1972 (fato novo).
Trata-se de escritura pública de compra e venda do imóvel FAZENDA CAPÃO
DE CIMA, datada de 19/11/2020, com registro de área de reserva legal, porém e nos termos da
súmula acima descrita, a averbação na matrícula do imóvel é aceita em data anterior ao fato
gerador, ocorrido, in casu, muitos anos antes.
Por tudo não merece a tese recursal ser acolhida.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

 Alegação de incorreção da glosa da área de pastagem

O recorrente alega que a glosa integral de área correspondente a 480 ha realizada
no lançamento, informada na DITR 2010, em razão de não comprovação da existência de
animais, foi arbitraria e injusta, acrescentando o seguinte:

Por dados técnicos agronômicos, uma propriedade rural, na localização do imóvel do
recorrente, tem como base:
1.200 animais durante o ano necessita 1.000 hectares.
576 animais durante o ano necessita de 480,0 hectares, como foi declarado na
declaração do ITR/2010, o que justifica a informação prestada pelo contribuinte para
justificar que a glosa integral de pastagens, utilizada pelo fisco, foi arbitrária e injusta, o
que deverá data vénia, ser corrigida na apreciação do presente recurso voluntário,
é o que ora requer.(grifo do autor)

Em exame ao argumento de defesa, primeiramente cumpre informar que a glosa
realizada no lançamento foi de 440 ha, fls. 8, foi motivada pela falta de comprovação da área
efetivamente utilizada para pastagem, fls. 5.
O art. 10, V, “b” da Lei no 9.393, de 1993, regulamentado pelo art. 25 do Decreto
no 4.382, de 2002, c/c art. 24 e 25 da IN-SRF no 256, de 2002 disciplinam a utilização de área de
pastagem.
A decisão a quo, em relação à mesma tese de defesa, também não localizou
documentos hábeis à comprovação da existência do rebanho bovino na área do imóvel, nos
seguintes termos, fls. 99:

No caso, constituem documentos hábeis para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2009 (exercício 2010), por exemplo: ficha registro de
vacinação e movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e
piolheira dos ovinos, fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura;
notas fiscais de aquisição de vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à
respectiva Secretaria Estadual de Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo
de acompanhamento de projeto fornecido por instituições oficiais; declaração anual de
produtor rural, dentre outros.
Em análise dos autos, conforme já esclarecido, não foram localizados documentos
hábeis que pudessem comprovar a existência de rebanho, tampouco quantificá-lo,
de modo a dar subsídio à área de pastagem declarada e glosada pela Autoridade
Fiscal.(grifo do autor)
Dessa forma, não há como restabelecer a área de pastagem, mantendo-se a glosa
efetuada pela fiscalização, de 440,0 ha.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

Examinando os autos, somente verifiquei a ausência de documentação hábil, ao
que tenho por acertada a glosa realizada na exação.

 Alegação de excesso do VTN arbitrado

Esse é o cerne da lide.
Primeiramente verifico que a autoridade tributária arbitrou o VTN com base em
dado constante em sistema de controle, previsto para o município de localização do imóvel no
período de apuração, direcionado à Aptidão Agrícola OUTRAS TERRAS, no valor de R$
2.143,00, fls. 10.
O arbítrio ocorreu, in casu, pela verificação de subavaliação do imóvel, nos
termos em que rege o art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, após a não comprovação, dentro dos
rigores estabelecidos, para o Valor de Terra Nua - VTN, fls. 5:

Valor da Terra Nua declarado não comprovado Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado. No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o
campo valor da terra nua por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no
Sistema de Preços de Terra (SIPT), e o valor total da terra nua foi calculado
multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado pela área total do imóvel, O Sistema de Preços
de Terra (SIPT) da RFB, instituído através da Portaria SRF n° 447, de 28/03/02, é
alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou Municipais de
Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são informados para cada
municíplo/UF, de localização do imóvel rural, e exercício (AC da DITR); assim foram
obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e exercício.

Em exame à informação fiscal que resultou da conversão do julgamento em
diligência, conforme Resolução no 2402-001.092, fls. 283 e ss, infere-se, para além do laudo
apresentado pelo recorrente não estar de acordo com a NBR no 14.653-3, há substancial
distorção de valor para menos, a exemplo da Amostra no 6 (Fazenda Santo Antonio),
negociada por cifra três vezes superior, fls. 285:

A amostra n° 6 (fazenda Santo Antonio), em 2008, pertencia a 04 condôminos. Em
dezembro/2008 Alfio Gabriel Thomaselli Filho, adquiriu 25% por R$ 200 mil e passou
a ser detentor de 50% do imóvel. Em 2010 o imóvel foi incorporado pelo valor de R$
2.542.625,93 ou seja, por uma quantia mais de 03 (três) vezes superior ao valor
utilizado na amostra, considerada para elaboração do laudo de avaliação.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

Na mesma linha de subavaliação de valor pelo laudo em estudo, prossegue a
informação fiscal, fls. 289:

No laudo de avaliação, o autor utilizou o que ele chamou de "valor unitário médio da
mediana" igual a R$ 371,62/ha e multiplicou pela área do imóvel (3.302,l7ha),
chegando ao preço médio do imóvel estimado de R$ 1.227,152,42 o que entendemos
estar subavaliado. Utilizando a mesma amostra encontramos o valor da mediana
igual a R$ 748,00/ha, conforme acima demonstrado.(grifo do autor)
Na homogeneização das amostras o autor utilizou como referência o valor da saca
de soja; considerando que, em 2017, o valor médio da saca com 60kg de soja foi de
R$ 71,30 conclui-se que o imóvel foi avaliado em aproximadamente 3,4 sacas de
soja por hectare.(grifo do autor)
A produtividade média brasileira, à época, era de 55 sacas por hectares, das quais
32 sacas eram para cobrir os custos da produção; então pode se avaliar que com
apenas uma safra era possível pagar a terra equivalente a 7 vezes a área plantada,
o que demonstra ser ilógico e distante da razoabilidade, tendo em vista que o
arrendamento de terra para plantio de soja gira em torno de 7 sacas de 60kg por hectare
arrendado.(grifo do autor)

O que resta suficientemente demonstrado nos autos, na percepção deste julgador,
é clarividente subavaliação do valor da terra, o que, por si, já justifica a adoção do
arbitramento, feito na exação a rigor dos dispositivos legais.
Continuo o exame do VTN arbitrado em R$ 2.143,00, fls. 10, com base na
Aptidão Agrícola OUTRAS TERRAS, ao que passo a analisar mais um argumento de defesa,
fls.276, que enfatiza excesso na avaliação utilizada no lançamento, nos seguintes termos:

2.
Isso porque, por meio de tal dado evidencia-se o (a) excesso de avaliação que
gerou as penalidades aqui contestadas em contrapartida ao (b) valor real da terra -
que deveria ter sido aplicado à espécie, conforme anexos.(grifo do autor)
3.
Tais matrículas, por sua vez, corroboram o acerto da decisão adotada no
julgamento dos recursos n° 10540.721807/2013-59 e 10540.721806/2013-12, ambos
convertidos em diligência, qual seja, intimação do Ente para (i) esclarecer como foi
apurado o valor contido no campo "outros" do CIP e; (ii) como o órgão chegou ao VTN
por aptidão agrícola previsto no art.12, §1°, inciso II, da Lei 8.629/93.

Em que pese tratarem os processos administrativos fiscais acima de outras partes,
em busca da verdade material passo a examinar os dois pontos aludidos pelo recorrente,
com base naquelas informações fornecidas pela fiscalização sobre o questionamento feito:
(i) esclarecer como foi apurado o valor contido no campo "outros" do CIP
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

(ii) como o órgão chegou ao VTN por aptidão agrícola previsto no art.12, §1°,
inciso II, da Lei 8.629/93
Primeiramente, o valor utilizado na exação de R$ 2.143,00 foi obtido em sistema
de controle - SIPT, tendo por base informação fornecida pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária – INCRA, fls. 10.
A metodologia utilizada pelo INCRA na elaboração da tabela de preços é a
seguinte:

Para o Município de Correntina/BA, de localização do imóvel, há uma planilha
datada de setembro/2010 abaixo transcrita:

Por tudo posto, para deslinde do questionamento principal da lide quanto a
excesso no valor arbitrado, há que se considerar, desde o primeiro momento de início de
fiscalização, conforme Termo de Intimação no 05103/00015/2013, lavrado em 08/04/2013, fls.
11 e ss, portanto, meses antes do lançamento tributário, de 16/12/2013, fls. 3 e ss, foi dada
oportunidade ao recorrente para demonstração do REAL valor de seu imóvel, sendo certa a
consequência que viria se não restasse confirmado o VTN, fls. 13:
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei n° 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2010 no valor de R$:
-OUTRAS R$2.143,00.

Portanto, não há que se inverter o ônus probatório do recorrente, sendo o
arbitramento a consequência da ausência de apresentação de dado real e fundamental para
obtenção do correto valor da obrigação tributária principal do imposto em estudo, ausente nos
autos referido dado, correta está a arbitragem realizada pela autoridade, dentro dos limites da lei.
Por tudo posto, em que pese as argumentações recursais, entendo não fazer jus.

 Alegação de multa confiscatória

Aduz o recorrente que a multa proporcional aplicada, de 75%, fls. 9, é
confiscatória, entendendo pela diminuição do percentual, nos termos de jurisprudência que junta,
fls. 130 e ss.
Mister consignar que a penalidade imposta na exação obedece aos comandos
dados pelo art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, sendo defeso a este julgador deixar de aplicar
dispositivo legal ao argumento de inconstitucionalidade, conforme art. 62 caput do anexo II da
Portaria MF no 343, de 2015 (RICARF), considerando que a análise da alegação, de confisco,
teria necessariamente que enfrentar eventual confronto entre a fundamentação legal da exação,
quanto à multa, e o comando constitucional inserido no art. 150, IV da Constituição Federal de
1988, o que também é vedado por força da Súmula Carf no 2, abaixo transcrita:

(Sum. Carf no 2)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Isso posto, não merece a tese ser acolhida por este colegiado, a juízo do relator.

Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.311 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

CONCLUSÃO
Por tudo posto, voto por negar as preliminares postas e, no mérito, pela
improcedência do Recurso Voluntário apresentado, negando também os pedidos feitos, por
entender hígida a exação.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 310
DF CARF MF
Original